Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-72.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo com desconto de reserva de margem consignável - Ausência de contratação – Assinatura falsa – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento:

– Desconto da reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário da autora que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo com desconto de reserva de margem consignável - Ausência de contratação – Assinatura falsa – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento:

– Desconto da reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário da autora que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Valor arbitrado que não enseja o enriquecimento indevido da parte prejudicada:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada – Valor arbitrado na sentença que se mostra necessário à reparação do dano.

RECURSO NÃO PROVIDO.